Tribunal: TJSP
Processo: 2117059-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Acid. Trabalho Inter. e Lit. - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – FASE DE CONHECIMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PERTINÊNCIA – ACIDENTE TÍPICO – CONCESSÃO E CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO À SEQUELA RECLAMADA – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.